Tribunal: TJDFT
Processo: 0783644-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recusais sustenta que percebeu de boa-fé o adicional de insalubridade no período (25/01/21 a 30/06/24), com esteio no Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2002, que concluíra que fazia jus, não tendo sido notificada do LTCAT de 2018, o qual foi conclusivo de que não possuía direito ao aludido adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise da percepção de boa-fé pela autora do adicional de insalubridade pelo período de 25/01/21 a 30/06/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), caso deste processo, de modo que constitui ônus processual do servidor a demonstração da sua boa-fé e de que não tinha como constatar o erro.
6. Constata-se que no período alegado a autora percebeu adicional de insalubridade em valor considerável sob rubrica própria denominada mensalmente em seu contracheque, consoante fichas financeiras acostadas, apesar do LTCAT elaborado em 2018 (ID 71773603 Págs. 6/8) ter concluído que “....o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposto, a Agentes Biológicos de forma contínua e permanente, conforme NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLÓGICOS: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante.”
7. Neste cenário, tem-se que a boa-fé objetiva da autora no recebimento do adicional de insalubridade no período em evidência não restou demonstrada, sendo possível a autora constatar o recebimento indevido por intermédio de seu contracheque, mormente tratando-se de valores consideráveis percebidos mensalmente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1009.